Tribunal: TJES
Processo: 5018684-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018684-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSICLEIBE FERREIRA DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 0000407-09.2021.8.08.0022. O paciente é acusado de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. O impetrante pleiteia: (i) o trancamento da ação penal em virtude de nulidade no reconhecimento fotográfico; (ii) a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e por alegada ausência de contemporaneidade; (iii) alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado constitui nulidade a justificar o trancamento da ação penal;
(ii) analisar se a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva configura constrangimento ilegal;
(iii) verificar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, ainda que não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, não configura nulidade quando ratificado em juízo sob o contraditório e ampla defesa, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

4. O trancamento da ação penal em Habeas Corpus é medida excepcional e exige demonstração de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no caso, em razão da existência de prova oral e documental que sustenta a denúncia.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva é afastada, pois o paciente se encontrava foragido em mais de uma oportunidade durante o processo e descumpriu as condições da liberdade provisória, demonstrando risco à ordem pública.

6. A gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e reiteração no descumprimento das condições impostas, justifica a manutenção da segregação cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância estrita do art. 226 do CPP é válido quando confirmado em juízo sob contraditório e ampla defesa.

2. O trancamento da ação penal em Habeas Corpus exige prova inequívoca de atipicidade, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo admitida incursão probatória.

3. A prisão preventiva deve ser mantida quando evidenciado risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta do crime e descumprimento das condições da liberdade provisória, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, Quinta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, HC n. 903.259/SP, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 181.761/SP, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSICLEIBE FERREIRA DA SILVA PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES
, o qual, nos autos da ação penal n.º 0000407-09.2021.8.08.0022, revogou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de roubo qualificado.

Em sua inicial, o impetrante requer (1) o trancamento da ação penal em virtude de nulidade na prova resultante do reconhecimento fotográfico, (2) a concessão da prisão preventiva do paciente diante da (3) alegação ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e (4) ausência de contemporaneidade da do ato coator. Subsidiariamente, requer (5) a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11210691.

Informações prestadas pelo Juízo coator no ID 11291810.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11349555 opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSICLEIBE FERREIRA DA SILVA PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES
, o qual, nos autos da ação penal n.º 0000407-09.2021.8.08.0022, revogou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de roubo qualificado.

Em sua inicial, o impetrante requer (1) o trancamento da ação penal em virtude de nulidade na prova resultante do reconhecimento fotográfico, (2) a concessão da prisão preventiva do paciente diante da (3) alegação ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e (4) ausência de contemporaneidade da do ato coator. Subsidiariamente, requer (5) a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Consta da denúncia que o paciente foi denunciado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, praticado em comunhão de desígnios com o corréu Edicarlos Coutinho Barbosa.

Narrou a inicial acusatória que os denunciados abordaram a vítima Jaime Patrício Mosqueira Vargas, que havia parado às margens da rodovia BR 101 Norte para trocar um pneu furado do veículo que conduzia, oferecendo-lhe ajuda, mas, após a troca do pneu, anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo, determinando que a vítima não reagisse e a conduziram para o interior do veículo. De posse do veículo, saíram pela BR e entraram em uma estrada de chão, tendo amarrado a vítima a uma árvore, deixando o local. Consta que, após se desvencilhar das amarras, a vítima acionou a Polícia Militar, que fez várias buscas, sem êxito.

Consta da ação penal de n.º 0000008-24.2014.8.08.0022, da qual a ação penal originária do presente Habeas Corpus foi desmembrada, resultando na ação penal de n.º 0000407-09.2021.8.08.0022, que o corréu foi absolvido em primeiro grau e posteriormente condenado por este Colegiado, após julgamento de recurso de apelação interposto pelo Ministério público.

Transcrevo a ementa do citado julgamento que foi por mim relatado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DELEGACIA PELA VÍTIMA NO DIA SEGUINTE AOS FATOS, MEDIANTE LAVRATURA DE AUTO APARTADO, DEVIDAMENTE CONFIRMADO EM SEDE JUDICIAL. DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE O INFIRMEM. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. DECLARAÇÕES CLARAS E DETALHADAS DO OFENDIDO ACERCA DOS FATOS. VÍTIMA QUE PERMANECEU CONSIDERÁVEL TEMPO COM LIBERDADE RESTRINGIDA NA COMPANHIA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu,
o magistrado
a quo
absolveu o acusado em razão da existência de dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que: i) a vítima, apesar de ter reconhecido o acusado por fotografia em sede policial, em procedimento que não observou o art. 226 do CPP, quando inquirida em Juízo, não mais se recordava dos autores do delito; e ii) os policiais militares ouvidos em Juízo, mesmo após a leitura do boletim de ocorrência, não se recordaram dos fatos.

2. A vítima, ao ser indagada acerca dos fatos antes mesmo da leitura de qualquer depoimento, declarou com riqueza de detalhes o roubo narrado na denúncia, confirmando sua dinâmica, inclusive quanto à utilização de arma de fogo e à restrição de sua liberdade até que foi amarrado em uma árvore. O fato de o ofendido não ter lembrado do reconhecimento de ambos os réus num primeiro momento, mas tê-lo feito posteriormente à leitura e à mostra do auto de reconhecimento, é plenamente justificável diante do extenso lapso temporal de oito anos transcorrido entre a data dos fatos e a tomada de seu depoimento judicial, não havendo mácula no procedimento, porquanto respeitado o contraditório e ampla defesa, tendo sido oportunizada, na sequência, à Defesa a formulação de perguntas, a qual optou por não realizar questionamentos.

3. Compartilha-se do entendimento segundo o qual
"o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível"
(TJDFT, AC 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022).

4. Tendo o réu fugido após a empreitada criminosa, não tendo sido capturado, era inviável a realização de seu reconhecimento pessoal, sendo, portanto, válido o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, com base na fotografia do recorrido constante do banco de dados da polícia por ser procurado pela prática de homicídio qualificado em Gandú/BA.

5. Ao que tudo indica, foram devidamente observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, mediante lavratura de auto apartado, confirmado em Juízo pelo ofendido, sendo importante lembrar, quanto a isso, que a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

6. Inexistem nos autos quaisquer elementos que demonstrem que não tenham sido fielmente observados os procedimentos para reconhecimento fotográfico, os quais, aliás, somente foram delimitados pelo STJ e regulamentados pelo CNJ recentemente, devendo prevalecer, portanto, a presunção de legitimidade do auto de reconhecimento, como documentos público, a qual não foi infirmada pela Defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

7. Recorda-se que,
"nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância"
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, amparadas em versão isolada e desprovida de lastro probatório, mormente considerando que a vítima permaneceu um longo período de tempo com os réus, com sua liberdade restringida, até ser liberada, o que reforça a robustez do reconhecimento realizado apenas um dia após a data dos fatos e corroborado, cerca de um mês depois, por declarações prestadas ainda em sede policial, devidamente ratificadas em Juízo.

8. Restaram devidamente comprovadas nos autos a autoria e materialidade do crime de roubo imputado ao acusado, assim como das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, as quais foram demonstradas pela prova oral coligida, sendo imperioso lembrar, quanto a isso, que o STJ,
"quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

9. Recurso conhecido e provido.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, colhe-se do Acórdão citado que a alegada nulidade por descumprimento das regras previstas no art. 226, do CPP, que regem o procedimento de reconhecimento fotográfico, não foram óbice à condenação do corréu.

Além disso, a apreciação da referida tese requer incursão probatória incompatível com a celeridade da ação constitucional de Habeas Corpus, de modo que tal análise deverá ser realizada pelo Juízo de origem, no qual tramita a ação penal originária do presente processo.

Acrescento ainda que a defesa não trouxe prova documental acerca da discussão da presente tese junto ao Juízo coator, situação que implica em supressão de instância.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “
O reconhecimento fotográfico não foi apreciado pela instância inferior, impedindo a análise direta pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância
” (STJ - HC n. 903.259/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Desta forma, em arremate, “
O trancamento da ação penal no recurso em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso
” (STJ - AgRg no RHC n. 181.761/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Na sequência, o impetrante aduz que o crime foi cometido há mais de 11 (onze) anos, evidenciando, assim, o constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de contemporaneidade da decisão que revogou a liberdade provisória do paciente. Afirma ainda que a cautelar extrema foi decretada sob o único fundamento de que o réu não havia sido encontrado.

Todavia, emerge dos autos que, até a data da revogação da prisão preventiva, o paciente se encontrava na condição de foragido, situação que ocorreu em duas oportunidades durante o transcurso do processo, inferindo-se que além de estar em local incerto e não sabido, também descumpriu as condições impostas quando da concessão do direito de responder ao processo em liberdade.

Nesse sentido, o ato coator ressaltou que “
o denunciado descumpriu os requisitos da Liberdade Provisória, porquanto, após a sua soltura, tomou local ignorado, inclusive sua Defesa não mais manifestou-se nos autos
”, vindo a concluir que “
após o cumprimento do mandado de prisão e da concessão da liberdade ao acusado, este se evadiu novamente, inclusive a Defesa constituída não mais atendeu as intimações deste Juízo
”.

Além disso, destaco que não verifico urgência na concessão da liminar, já que o ato coator é datado de 01/08/2024, e somente agora a defesa se insurgiu contra ele.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.